Tribunal: STF
Processo: Rcl 76349
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta pela Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO contra decisão da 9a Vara do Trabalho de Aracaju, para garantir a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 530/PA.



    Após examinar os autos, determinei, a considerar a natureza e relevância da controvérsia, que fossem requisitadas prévias informações (art. 989, I, do Código de Processo Civil – CPC) e citado o beneficiário do ato impugnado, para, querendo, apresentar contestação (art. 989, III, do CPC) (documento 6).



    As diligências não obtiveram êxito, razão pela qual, em 19/3/2025, determinei:



    A Secretaria Judiciária do Supremo Tribunal Federal certificou que não houve manifestação do juízo reclamado a respeito das informações requisitadas no Ofício 1537/2025-STF (doc. 11). 



    A Secretaria Judiciária certificou que não elaborou o respectivo expediente para citação do beneficiário do ato reclamado porque não há indicação do seu endereço nos autos (doc. 7). 



    Nesse ponto, assevero que o art. 319, II, combinado com o art. 321, ambos do CPC, determina ser ônus da reclamante indicar o endereço da parte adversa na ação de origem. 



    Posto isso, determino: (i) reitere-se a requisição das informações ao Juízo reclamado; e (ii) intime-se a reclamante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, indique o endereço atualizado do beneficiário do ato reclamado, sob pena de indeferimento da petição inicial (documento 12).



    Observo que não foram prestadas as informações solicitadas ao juízo reclamado. 



    Verifico, ainda, que a parte reclamante não se manifestou, de modo que tem aplicação ao caso o art. 321, parágrafo único, do CPC, que assim estabelece:



    Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.



    Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.



    Nesse sentido, menciono os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. DESCUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIA. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (Rcl 38.650 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 14/5/2020).



    RECLAMAÇÃO. PETIÇÃO INICIAL. SANEAMENTO. NÃO ATENDIMENTO. INICIAL INDEFERIDA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O não atendimento da determinação de saneamento da inicial atrai a incidência ao caso das normas do art. 321, parágrafo único, c/c art. 988, § 2º, do CPC. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 44.192 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 25/3/2021).



    Ante o exposto, indefiro a petição inicial e, dessa maneira, julgo extinta a reclamação, sem resolução do mérito (art. 321, parágrafo único, combinado com o art. 485, I, ambos do CPC). 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de abril de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator